Tribunal: TJES
Processo: 5000573-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000573-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA

AGRAVADO: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONTRATO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA PROVA AUSENTES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Não obstante a natureza dúplice do procedimento de produção antecipada de provas (§3º, do art. 382, do CPC), e muito embora possa ser vislumbrada eventual pertinência na produção da prova documental requerida pelo Agravante, não vejo na concretude do caso a urgência ou risco de perecimento próprio à hipótese de cabimento da antecipação de provas, aqui claramente embasada no inciso I, do art. 381, do CPC.

II - O contrato de locação de galpão logístico firmado com terceiro figura como documento formal, por vezes registrado em cartório, passível de apresentação a qualquer tempo, seja pelo locador, seja pelo locatário, em caso de ordem judicial, não se antevendo na hipótese o risco justificante da produção antecipada.

III – A despeito de sua natureza dúplice, o direito da parte contrária deve ter, igualmente, amparo nas hipóteses de cabimento do artigo 381, entre as quais só se encontra guarida para o caso dos autos no inciso I, que demanda a demonstração de perigo da demora, o que não se vê presente no caso concreto, uma vez ausente o risco de perecimento, bem como, a dificuldade de sua produção posterior, durante a instrução eventual processo de conhecimento.

IV - Agravo conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000573-51.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA - AGTI

AGRAVADO: MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
A
NDRADE
G
UTIERREZ
T
ERMINAIS
INTERMODAIS
LTDA -
AGTI,
eis que irresignada com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação de antecipação de provas movida por
MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A
,
indeferiu seu pedido de produção de prova, consistente na apresentação de contrato de aluguel de galpão imobiliário firmado entre a Agravada e terceiro.

Aduz a
A
NDRADE
G
UTIERREZ
, em síntese, que a recorrida
MADEIRAMADEIRA
rescindiu o contrato de aluguel de galpão logístico entre elas firmado, em razão de alegados problemas estruturais em parte do edifício de sua propriedade, requerendo a produção antecipada de prova pericial e justificar a rescisão da avença. Afirma que, em verdade, a rescisão se deu por mero arrependimento da Agravada (denúncia vazia), que teria percebido que suas atividades comerciais não demandavam a locação de um terminal do tamanho daquele contratado junto à Agravante. Assim, diante do caráter dúplice do procedimento de produção antecipada de prova, requereu a apresentação de prova documental, consistente no contrato de locação do novo galpão logístico firmado pela Agravada com terceiro, a demonstrar que essa nova locação seria de um galpão de proporções menores, a revelar o alegado arrependimento.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, a Agravada afirma a inobservância das hipóteses em que é autorizada a produção antecipada de prova, dizendo não se amoldar o pleito do agravante às hipóteses do artigo 381, aduzindo não haver risco de perecimento da prova documental pretendida pela Agravante, como constou da decisão liminar do recurso.

Pois bem.

O caso concreto versa sobre produção antecipada de prova requerida pela aqui Agravada
MADEIRAMADEIRA
, a justificar a rescisão do contrato de aluguel de galpão logístico firmado com a Agravante
A
NDRADE
G
UTIERREZ
.

No referido procedimento, a ora Recorrente, por sua vez, também requereu fosse produzida prova antecipada, consistente na apresentação ela Recorrida, do novo contrato de aluguel firmado com terceiro, o que serviria a demonstrar a denúncia vazia do contrato de locação entre elas firmado, aduzindo ter havido mero arrependimento por parte da Empresa Agravada.

O Juízo
a quo
negou a produção da prova pretendida ao argumento de que trata-se de vínculo contratual sem relação com o negócio jurídico objeto dos autos.

De plano assevero que não vejo razão à reforma da decisão recorrida, ainda que por outros fundamentos.

O recurso encontra cabimento na hipótese do inciso IV, do art. 1.015 do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

Conforme deixei assente em minha manifestação inicial no presente recurso, tenho por certo que, não obstante a natureza dúplice do procedimento de produção antecipada de provas (§3º, do art. 382, do CPC
1
), e muito embora possa ser vislumbrada eventual pertinência na produção da prova documental requerida pelo Agravante, não vejo na concretude do caso a urgência ou risco de perecimento próprio à hipótese de cabimento da antecipação de provas, aqui claramente embasada no inciso I, do art. 381, do CPC.

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja
fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil
a verificação de certos fatos na pendência da ação;

Sobre o tema, Daniel Amorim de Assumpção Neves, mesmo ressaltando que a produção antecipada de provas tenha perdido a natureza cautelar afirma que, “(...)
o art. 381 do Novo CPC mantém em seu primeiro inciso o
periculum in mora típico das cautelares probatórias
, ao prever ser cabível a antecipação da prova
quando houve fundado receio de venha a tornar-se impossível ou muito difícil
a verificação de certos fatos na pendência da ação.
” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, JusPodivm, Salvador, 2016. pág. 672).

Ocorre que da pretensão de produção de prova vertida pela Agravante, isto é, a apresentação de contrato de aluguel firmado pela Agravada com terceiro, não se vê o risco de perecimento ou a dificuldade na produção da prova no curso de uma eventual ação de conhecimento.

Em outras palavras, não se vê na pretensão de produção antecipada de prova da Recorrente, os requisitos próprios ao instituto.

O contrato de locação de galpão logístico firmado com terceiro figura como documento formal, por vezes registrado em cartório, passível de apresentação a qualquer tempo, seja pelo locador, seja pelo locatário, em caso de ordem judicial, não se antevendo na hipótese o risco justificante da produção antecipada.

De certo que a natureza dúplice do procedimento de produção antecipada de prova, confere ao
ex adverso
, no caso, a Agravante, o direito a produção de toda espécie de prova, como prevê o mencionado §3º, do art. 382.

Contudo, tal direito da parte contrária deve ter, igualmente, amparo nas hipóteses de cabimento do artigo 381, entre as quais só encontro guarida para o caso dos autos no inciso I, que, como já dito, demanda a demonstração de perigo da demora, o que não vejo presente no caso concreto, uma vez ausente o risco de perecimento, bem como, a dificuldade de sua produção posterior, durante a instrução do processo.

Assim, por não vislumbrar presente nos autos as razões e fundamentos à antecipação da prova pretendida, conheço e
NEGO PROVIMENTO a
o recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
-
Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. (...) § 3º Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.